Tribunal: TJBA
Processo: 8015700-35.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8015700-35.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: TEREZINHA BONFIM ARAUJO e outros (39)

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CIBELE ANDRADE PESSOA DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência originária do Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau do foro do domicílio da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete originariamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar execução individual de título coletivo formado em mandado de segurança coletivo, quando ausente autoridade com prerrogativa de foro no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A literalidade do art. 516, I, do CPC não é suficiente para atrair a competência originária do Tribunal, quando ausente autoridade indicada no art. 92, I, “h”, do RITJBA no polo passivo da execução.

Execuções individuais de títulos coletivos têm natureza de processo autônomo, distinto da fase de conhecimento, e devem tramitar no foro do domicílio do exequente.

A competência originária do Tribunal, fundada em prerrogativa de foro, não subsiste após o trânsito em julgado da ação coletiva quando não há mais autoridade sujeita a essa competência no polo passivo.

A jurisprudência do STF (Pet 6.076 QO) e do STJ (REsp 1.501.670/PR; AgInt no REsp 1.433.762/SC) afasta a competência originária para execuções individuais de sentenças coletivas, atribuindo-a ao juízo competente de primeiro grau.

Argumentos de ordem prática não afastam a regra de competência fixada em lei e precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência originária do Tribunal de Justiça não se estende à execução individual de título coletivo quando ausente autoridade com prerrogativa de foro no polo passivo.

A execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, por ser processo autônomo, deve tramitar no foro do domicílio do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, I, “m”; CE/BA, art. 123, I, “b”; CPC/2015, arts. 516, I; 930, caput; 931; 1.021, § 4º; CDC, arts. 98, § 2º, I, e 101, I; RITJBA, art. 92, I, “f” e “h”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Pet 6.076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, REsp 1.501.670/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.433.762/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.03.2021; TJ/BA, AgIntCiv 8042198-95.2023.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015700-35.2018.8.05.0000
, em que figuram como apelante TEREZINHA BONFIM ARAUJO e outros (39) e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo interno e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.